Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-83.2014.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-83.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), IMIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 276.457.541-68 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTAMENTO – OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – MÉRITO - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDOR NÃO PODE SER PREJUDICADO - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O magistrado singular oportunizou às partes a produção de provas, inclusive houve manifestação do recorrente a respeito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.

O adicional por tempo de serviço, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, encontra-se previsto na legislação municipal, mais precisamente no art. 71, §2o, I, da Lei Orgânica Municipal, art. 22 da Lei no 027/93, bem como o art. 165 da Lei no 075/98

No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão, não desconstituindo o direito requerido, nos termos do Art. 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Deverá o Juízo do cumprimento de sentença observar, na aplicação dos índices de correção monetária, o que vier a ser deliberado no julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/ RG/SE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Reivindicatória de Progressão Funcional e adicional por tempo de serviço proposta em face do Município.

Alega preliminarmente, o Apelante, a nulidade da sentença pelo suposto cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento da lide, com fundamento no disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera que, a progressão funcional dependerá de requerimento do servidor, bem como ficará condicionada ao nível de produtividade e aperfeiçoamento medido por meio da avaliação do desempenho, conforme Lei Municipal 079/98, que instituiu o Plano de Cargo, Vencimentos e Carreiras dos servidores.

Aponta ainda que, consoante a Lei Municipal em comento, a progressão do servidor é condicionada a avaliação por uma comissão, e as normas que regulamentarão tal comissão, bem como a avaliação da progressão estão sendo elaboradas.

Argumenta que a supramencionada Lei Municipal é taxativa, pois, o servidor quando avaliado pela comissão, deverá preencher todos os requisitos elencados, sendo certo que na falta de um deles, ficará o servidor impossibilitado de receber o direito da progressão, ademais, aduz que o requerente, ora recorrido, não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos na Lei.

Quanto ao adicional por tempo de serviço, ressalta que o apelado não faz jus, face a ausência de previsão legal já que a Lei Municipal, adequada à Constituição Federal não oferece a incorporação de tal vantagem.

Por último, sustenta que as provas trazidas nos autos pelo apelado, não são coerentes com a sua versão, e por isso não ficou demonstrado o fato constitutivo do seu direito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida (id. 3997431 e 3997432).

Contrarrazões (id. 3997434).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a

Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

O Apelante, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, o magistrado oportunizou as partes a produção de provas necessárias ao deslinde da causa, conforme se observa do id n. 3997419, sendo certo ainda que o Apelante, manifestou a respeito (id. 3997420).

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa pois diferente do exposto pelo Apelante lhe foi oportunizado produzir provas a respeito do alegado pelo Apelado.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento assente na Corte Superior de justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

4. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Rejeito,
portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Emídio Rodrigues de Oliveira ajuizou Ação Reivindicatória de Progressão Funcional c/c com adicional de tempo de serviço em desfavor do Município de Pedra Preta, requerendo enquadramento no nível em que se encontra atualmente, e consequente adicional por tempo de serviço a ser calculado sobre o vencimento base, 13o salário, férias e terço de férias.

Após oportunizar o contraditório e a produção de provas o magistrado julgou procedentes os pedidos veiculados na ação.

Com efeito, insurge-se o Município com a procedência da ação aduzindo que: 1) o servidor não comprovou o preenchimento dos requisitos expressos em Lei para progressão funcional; 2) a Lei local condiciona a progressão funcional ao requerimento administrativo deste; 3) necessário também que seja avaliado uma comissão, que ainda nem mesmo fora regulamentada por norma correspondente; 4)quanto ao adicional por tempo de serviço, ressalta que o apelado não faz jus, face a ausência de previsão legal já que a Lei Municipal, adequada à Constituição Federal não oferece a incorporação de tal vantagem.

Ocorre que, a própria administração, nas razões do apelo assevera que a comissão de avaliação prevista em Lei não fora regulamentada até o momento, motivo pelo qual o servidor não pode ser prejudicado por uma omissão do ente Municipal, que descumpre a própria Lei por ele imposta.

De igual modo, a ausência de requerimento administrativo não deve obstar a progressão requerida, visto que, preenchido os demais pré-requisitos previstos em Lei Municipal.

Além de que, a matéria da Lei no 075/98 fora regulamentada posteriormente pelas Leis no 079/98 e 351/03, (Regulamenta o Artigo 55 da Lei Municipal no 075/98 de 23/03/1998, e dá outras providências), merecendo destaque o seguinte dispositivo:

“ARTIGO 3o - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme o art. 11 da Lei no 075/98”.

Por sua natureza regulamentadora, a Lei no 351/03 destina-se a explicitar a aplicação do art. 55, da Lei no 75/98, não podendo extrapolar seus limites, entretanto, certo modo, reescreveu o teor do citado artigo substituindo a expressão “a requerimento do servidor” por “automaticamente”, permitindo dúvidas acerca da exigência ou não de requerimento administrativo, considerando que a Lei regulamentadora revogou todas as disposições em contrário.

Em situação semelhante este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO -
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO
- ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência
,
nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.

“Diante do princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), o magistrado aprecia livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, tendo tão somente que indicar os motivos que formaram o convencimento”. (AgRg no AREsp 269.218/RJ, DJe 10/03/2014) Efeito da ADIn no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança e atualização monetária calculada pelo IPCA.

Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios obediente ao princípio da proporcionalidade, segundo os critérios do art. 20, § 4o, do CPC. (N.U 0000787-97.2011.8.11.0022, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) (Grifei)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — SERVIDORA PÚBLICA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — PREVISÃO LEGAL — DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO — ARTIGO 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 — CONDIÇÕES — PREENCHIMENTO — INCIDÊNCIA — EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PERIGOSA — PRECEDENTES.PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL.PROGRESSÃO VERTICAL — ACOLHIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO —
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
— PAGAMENTO — DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO.APURAÇÃO DE VALORES — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — QUANTUM — VALOR R$ 1.000,00 (MIL REAIS) — RAZOABILIDADE.ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC.

O direito ao adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de Sinop no 253/1993, independe de regulamentação e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 95 do referido estatuto legal. Será devido apenas enquanto perdurar a função perigosa. Precedentes.

Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
. A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra coerente, no caso, a título de honorários advocatícios. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Antes disso, porém, é devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, e aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.Recurso do Município de Sinop não provido. Recurso de Sideneia Neimeckz Furtuozo de Oliveira provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0000968-51.2013.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015) (Grifei)

Do adicional por tempo de serviço.

Pretende o apelado o pagamento e regularização do adicional por tempo de serviço no importe de 8% (oito por cento) ao mês, sobre os seus vencimentos e demais direitos (13o salário, férias, etc.).

Afirma que o adicional por tempo de serviço encontra-se previsto pela legislação municipal desde 1990, à base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base do servidor.

No entanto, informa que em agosto de 1999, foi-lhe suprimido em 8% (oito por cento), passando a receber tão somente 2% (dois por cento) a título de adicional por tempo de serviço.

De fato, o adicional por tempo de serviço, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, encontra-se previsto na legislação municipal, mais precisamente no art. 71, §2o, I, da Lei Orgânica Municipal, art. 22 da Lei no 027/93, bem como o art. 165 da Lei no 075/98.

Analisando a documentação acostada, em especial o termo de posse datado de 23 de dezembro de 1993 (id. 3997400) e os holerites (id. 3997401) que demonstra a redução da percepção do percentual de 10% (vinte e quatro por cento) para 2% (dois por cento) a título de adicional por tempo de serviço, observa-se que o autor realmente vem percebendo um pagamento a menor de 8% (oito por cento) do que lhe é devido.

Do mesmo modo, no que se refere à alegação de que a redução do adicional ocorreu em julho de 1999, quando o requerente já percebia 10% (dez por cento) do referido benefício, também há de ser reputada verdadeira, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova, cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos os demonstrativos do pagamento das verbas pleiteadas, o que efetivamente não fez, eis que apenas juntou aos autos a Lei 075/98 impressa.

Ademais, não se pode exigir do autor que tenha em seu poder holerites datados de anos atrás.

Assim, demonstrada a retenção dos vencimentos do autor realizada de forma contrária à legislação municipal e com nítida afronta à Carta Magna (art. 37, XV, CF), outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial, porém, conforme já explanado, apenas no que tange ao adicional suprimido nos cinco anos que antecederam a propositura da presente ação.

Sobre o assunto, eis o julgado:

“52145083 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TERMPO DE SERVIÇO SUPRIMIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 50/98– ATO CONSUMATIVO DO DIREITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO A sumula n. 85 do STJ disciplina que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". (g. N.) no caso, o adicional por tempo de serviço foi suprimido por força LC n. 50/98, que negou o próprio direito reclamado, devendo ser tomado como marco inicial para o computo do prazo prescricional. (TJMT; APL 94126/2010; Capital; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 13/11/2012; DJMT 03/12/2012; Pág. 93)”.

Por fim, vale frisar que o adicional por tempo de serviço deverá ser calculado sobre o vencimento base, em consonância com o art. 71, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 165, “caput” da Lei no 075/98, refletindo ainda sobre o 13o salário e terço de férias, uma vez que a mencionada benesse incorpora à remuneração para todos os efeitos legais.

Coadunando com o entendimento, o seguinte aresto:

“ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Quinquênio interrompido pelo ajuizamento do mandado de segurança. Adicional por tempo de serviço - Anuênio - Lei Municipal n. o 216/94 - Direito assegurado por mandado de segurança. Pedido que engloba as parcelas anteriores e as parcelas posteriores ao ajuizamento do mandado de segurança - Reconhecimento do direito pela sentença somente das primeiras. Anuênio que foi implantado de forma incorreta - Decisão proferida em mandado de segurança não tem status de Lei - Termo inicial da contagem do anuênio: Data da publicação da Lei Municipal n. o 216/94, que instituiu o adicional - Percentual progressivo - Aumento de 1% ao ano. REFLEXOS SOBRE O 13o SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS - INCIDÊNCIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL À REMUNERAÇÃO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. Correção monetária - Incidência a partir de cada desembolso - INPC/IBGE. Juros moratórios MP n. o 2.180- 35/01- juros de 6% ao ano, a partir da citação válida. Recursos providos parcialmente. (TJ-PR; ApCiv 0604871-7; Cornélio Procópio; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fernando Cesar Zeni; DJPR 30/04/2010; Pág. 243)”.

No que diz respeito ao ônus da prova, caberia a municipalidade demonstrar de forma inconteste que o apelado não fazia jus a progressão e ao adicional por tempo de serviço por outros motivos não relacionados a omissão do ente municipal em editar Lei regulamentadora a avaliação de progressão.

Assim, conforme assentado alhures a progressão funcional não se deu por ato omissivo do apelante.

Por outro lado, analisando a sentença em remessa necessária, insta consignar que, correto se mostra o
decisum
no tocante a ocorrência da prescrição em parte das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação em 15/05/2014, nos moldes da Súmula 85/STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a progressão funcional requerida, para o nível que fizer jus, de acordo com a tabela I, anexo II, da Lei 079/98 do Município de Pedra Preta - MT, com efeitos financeiros somente ao quinquênio antecedente a propositura da ação, e consequente pagamento das diferenças salariais sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Por outro lado, deve ser retificada em parte a sentença, apenas para estabelecer em relação a aplicação do índice de correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos do pedido de modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença nos demais termos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, retificando em parte a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020